Tribunal: TJES
Processo: 5000090-41.2022.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000090-41.2022.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CLAUDILEI DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº
5000090-41.2022.8.08.0037

RE
CORRENTE
:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

REC
ORRID
O
:
CLAUDILEI DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6003810), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais. Não conheço do recurso Id. 6003813, por preclusão consumativa.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 6003819) e está assistida por advogado desde o início da ação.

O presente Recurso Inominado
interposto pel
a

EDP

tem como objetivo a reforma da sentença (Id
6003791
), em que o ju
ízo

a quo

julgou procedente
s
o
s
pedido
s
da inicial para
declarar a inexistência do débito decorrente do
TOI nº
3535493
,
no valor de R$ 22.795,23
, cobrado
s
da
parte
recorrida;
determinar que se abstenha de suspender a energia em razão do mencionado TOI

bem como
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Julgou improcedente o pedido contraposto.

E
m suma, o juízo sentenciante entendeu que o TOI se deu de forma unilateral,
pois o procedimento não foi realizado na presença do titular da unidade e também não foi oportunizado ao autor acompanhar os trabalhos realizados, tanto o de vistoria, como o de perícia e o de apuração dos valores devidos, o que indicaria o vício
no termo de ocorrência
.

Trata-se de
ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais c/c tutela antecipada

sob o argumento
de que

o autor compareceu à agência da ré e recebeu um demonstrativo de cálculo oriundo do
TOI nº 3535493,
e
que a inspeção foi realizada em 21/07/2021,
sendo constada
irregularidade constatada
no medidor,
cobrando do
recorrido o valor de
R$ 22.795,23.
Ocorre que alegou nunca ter sido cientificado da inspeção e perícia bem como está com suas obrigações em dia.

O

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença

alegando que o procedimento foi realizado
conforme a lei,
tendo sido
constatada irregularidade
no medidor
provocada por intervenção de terceiros
e
houve aumento do consumo de energia elétrica após a regularização do medidor.
Aduz ter enviado toda a documentação para o autor.
Afirma que a situação dos autos não enseja dano moral,
ou, caso mantido, o valor deve ser reduzido.

PEDIDO DE
EFEITO SUSPENSIVO

Postula a
R
ecorrente que seja o presente recurso recebido em seu efeito suspensivo. Argumenta, que
a
condenação da empresa Recorrente, se for mantida, trará dano irreparável. O recebimento do recurso no efeito suspensivo pressupõe a inequívoca demonstração de efetivo prejuízo decorrente da sentença, feito não demonstrado pel
a
Recorrente,
razão pela qual
indefiro o
pedido
.

P
RELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS – NECESSIDADE DE PERÍCIA

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta, pois os documentos dos autos são suficientes para elucidação da causa, não sendo necessária a perícia técnica para
análise
acerca da regularidade, ou não, da instalação elétrica e consequente legalidade da cobrança impugnada. Assim, concluo que a demanda não apresenta complexidade infensa ao rito dos Juizados Especiais Cíveis, em observância ao disposto no Enunciado nº 54 do Fonaje.

M
ÉRITO

Não obstante os fundamentos do recurso, registro que, na ação em que se discute a relação consumerista, que é a hipótese do caso em tela, incumbe ao fornecedor a prova ida inexistência de defeito, conforme art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, deve esta comprovar a irregularidade no consumo da energia elétrica.

Entendo que não há falar em nulidade do Termo de Inspeção sem uma prova efetiva de que a conduta da EDP resultou ilícita, ou seja, de forma deliberada elaborou o Termo de Inspeção.

Destaco que o usuário não será necessariamente comunicado da data da inspeção técnica, o que, aliás, inibiria a sua finalidade, mas deve ser notificado da realização da diligência, bem como lhe deve ser garantida a efetiva participação tanto no procedimento de caracterização da irregularidade quanto no procedimento atinente à recuperação de receita, conforme regulamenta os arts. 129 e seguintes da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa previsto no art. 5º, LV, da CF.

Analisando os elementos dos autos,
v
ejo que a cobrança impugnada está relacionada à irregularidade encontrada pela ré n
o medidor de energia do autor,
em
21
/
0
7
/202
1
, o que impedia o registro da energia efetivamente consumida, sendo lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)
nº
3535493

e substituído o equipamento, conforme id. 6003504
e 6003533
.

Também

consta nos autos
documentos que sustentam a legalidade da multa aplicada em face da requerente,
tais como Relatório de Avaliação Técnica do Medidor no Id. 6003504,

6003528
e
6003532

bem como
fotos da inspeção no Id. 6003533 - Pág
s
. 4/
9

Contudo, este procedimento sumário não é suficiente para guardar juridicidade a cobrança sem o exercício do devido processo legal, isto é, compete à requerida exercer uma ação de cobrança no respectivo valor, já que a requerente no campo administrativo impugna tal cobrança.

Verifico ainda que o histórico de consumo da autora não demonstra um aumento considerável e desarrazoado indicativo de suposta irregularidade no medidor (Contestação Id. 6003527 - Págs. 33/34). Meses anteriores ao TOI, o autor aumentou seu consumo de energia.

Tenho entendido que em tais circunstâncias, o pedido do consumidor merece uma modulação para determinar a suspensão da cobrança oriunda de TOI e obstar a interrupção do serviço consubstanciado neste débito.

No que se refere ao pedido de danos morais, entendo que não merece acolhimento, já que a cobrança efetuada pela EDP não resultou de forma deliberada, mas dentro de um campo de compreensão da autenticidade do TOI. Assim
, não sendo demonstrada qualquer conduta ilícita da ré, sobretudo em razão da dúvida quanto à regularidade da cobrança, falece à
parte
autora o direito de ser indenizada por eventual dano moral (arts. 186 e 927 do CC).

Portanto, a sentença recorrida deve ser reformada para
adotar uma modulação, ante a necessidade de uma investigação.

Ante o exposto,
conheço o recurso
Id.

6003810
e
dou
parcial
provimento
para reformar a sentença
e julgar
parcialmente procedentes os pedidos da inicial
e, dentro da modulação adotada, fica a
recorrente
obstada de interromper o serviço de energia consubstanciado no débito imputado à
parte
autora
que seja decorrente de TOI, consequentemente, suspendo a cobrança administrativa do respectivo valor. Deverá a
recorrente
exercer uma ação própria da busca deste valor, caso não haja um acordo
com
a
autora
. Na oportunidade, determino à
recorrente
, ainda, que se abstenha de efetuar novas cobranças ou de proceder a negativação do nome da
parte
autora pelo débito ora suspenso, sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno.
Julgo improcedente o pedido de danos morais. Mantenho a sentença quanto ao pedido contraposto, pois não houve recurso
quanto ao tópico.

Não conheço do recurso Id. 6003813, por preclusão consumativa.

Sem custas e honorários, ante o
parcial
provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)